Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. NÃO COMPROVADA. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação na qual a Autora/Apelante pleiteia a reparação de danos materiais suportados em decorrência de transferência bancária, realizada via PIX, que se alega fraudulenta.
2. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o artigo 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no artigo 14, § 3o, do CDC.
3. No caso, não se encontra comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço, por parte do banco Réu/Apelado, tampouco o nexo causal entre a conduta dele e os danos patrimoniais sofridos pela Autora/Apelante.
4. Da dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos depreende-se que a Autora, após atender à ligação de uma pessoa desconhecida que afirmou ser preposta do banco, efetuou, sob a orientação desse terceiro, todo o procedimento necessário para instalar suposto dispositivo e abrir o aplicativo do banco, tudo sem se certificar de que estava, realmente, sendo orientada a realizar tal procedimento por um preposto do Réu.
5. Tal conduta não se coaduna com o dever de cuidado do consumidor quanto aos dados e sistemas bancários que utiliza diariamente.
6. Ademais, os documentos juntados aos autos não são capazes de demonstrar que o empréstimo e as transferências realizadas, via PIX, em meio aos eventos narrados, fossem destoantes do perfil financeiro da Autora, a ponto de ser capaz de chamar a atenção dos sistemas antifraude da instituição financeira.
7. Verifica-se, no caso, a presença de fortuito externo, o que afasta o nexo de causalidade entre a conduta do Banco e o dano sofrido pelo consumidor, bem como a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC.
8. Apelação conhecida e não provida.